Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-34.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n 1001119-34.2016.8.11.0002
RECORRENTE: RELEN APARECIDA BERTINI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 58227577) interposto por RELEN APARECIDA BERTINI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 34092956):
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.507/2010 – PROGRESSÃO HORIZONTAL PER SALTUM – VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – PROGRESSÃO VERTICAL – POSSIBILIDADE – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – NÃO OBSERVÂNCIA – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUE AMPARA O MANDAMUS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O interstício legal, pré-requisito da progressão funcional, deve decorrer em cada classe, a fim de evitar a progressão per saltum, prática que é vedada em nosso ordenamento jurídico hodierno.
Se preenchidos os requisitos para a progressão vertical, estipulados no artigo 35 da Lei Complementar no 3.507/2010, não há motivos que justifiquem a manutenção do enquadramento do servidor.
Nos casos em que há omissão por parte da Fazenda Pública, ao não efetuar a avaliação de desempenho, o que automatiza a progressão funcional, dá azo ao Mandado de Segurança, eis que configura ato coator.
De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como leading case para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.
A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApelRemNec n. 1001119-34.2016.8.11.0002, Relatora: Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes, j. em 12/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id. 34933984), estes foram rejeitados no acórdão de id 55604048.
Irresignada, alega a Recorrente violação aos artigos 7o, VIII e 32, ambos da Lei Municipal no 3.507/2010, uma vez que conta com mais de 12 anos de concurso público e demonstrou ter preenchido todos os requisitos para elevação no nível e progressão na classe e o acórdão não aplicou o disposto na norma de regência da carreira dos servidores públicos da saúde do Município de Várzea Grande.
Recurso tempestivo (id. 59564453), com o deferimento da justiça gratuita (id. 62504493).
Contrarrazões no id. 70503496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF e 7 do STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação aos artigos 7o, VIII e 32, ambos da Lei Municipal no 3.507/2010 extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do Recurso Especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a interpretação dos supracitados dispositivos legais para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso especial, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 280 do STF e 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça